Tribunal: TJPA
Processo: 0813807-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813807-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOIZA RODRIGUES MOREIRA VERNER

AGRAVADO: DIAMANTE EMPREENDIMENTOS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA

PROCURADOR: NOEMIA FIGUEIREDO SANTIS NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de alienar, negociar, transferir ou onerar o imóvel matriculado sob nº 17.077, do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, no bojo de ação em que a autora busca a rescisão de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a boa-fé objetiva incide, nesta fase processual, como elemento reforçador da probabilidade do direito e justificativa para a manutenção da medida restritiva sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela existência do contrato de promessa de compra e venda assinado pela agravante e por testemunhas, pela comprovação de despesas realizadas pela agravada visando à execução da avença e pela desistência unilateral da agravante, sem justificativa plausível, conforme comunicação juntada aos autos por ata notarial.

O argumento da agravante de que não é proprietária do imóvel não afasta, nesta fase de cognição sumária, sua vinculação ao contrato, pois há notícia de que possui metade ideal do bem, adquirida na constância do casamento e reconhecida em sentença de divórcio transitada em julgado.

A boa-fé objetiva, prevista nos arts. 113 e 422 do Código Civil, impõe deveres de lealdade, probidade e coerência, sendo incompatível com a conduta de firmar contrato, permitir que a parte contrária suporte despesas e, posteriormente, alegar inexistência de propriedade para afastar os efeitos da avença.

O perigo de dano se caracteriza pelo risco de alienação do imóvel antes do julgamento, o que poderia comprometer o resultado útil do processo e a efetividade de eventual condenação à restituição dos valores adiantados.

A medida deferida possui natureza conservatória, sem gerar irreversibilidade significativa, pois apenas impede a prática de atos voluntários de disposição do bem até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura do contrato de promessa de compra e venda, aliada às despesas comprovadamente realizadas pela compradora, evidencia probabilidade do direito suficiente para justificar tutela de urgência.

A boa-fé objetiva impede que a parte que celebrou o contrato alegue, de forma contraditória, inexistência de propriedade para afastar seus efeitos antes da instrução.

O risco de alienação do imóvel, capaz de comprometer a utilidade do processo, configura perigo de dano apto a justificar a manutenção da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 113 e 422.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELOIZA RODRIGUES MOREIRA VERNER contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA na ação declaratória de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0807980-40.2025.8.14.0028), ajuizada por DIAMANTE EMPREENDIMENTOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida ELOIZA RODRIGUES MOREIRA VERNER se abstenha de realizar qualquer negociação, alienação, transferência ou oneração do imóvel objeto desta demanda, matriculado no cartório de registro de imóveis de Marabá/Pará sob o número nº 17.077, sob pena de nulidade do ato e multa diária de R$ 300 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000 (quinze mil reais)(...).”

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso. Alega que não possui legitimidade para dispor sobre o imóvel em litígio, pois o bem é de titularidade exclusiva de seu ex-cônjuge, PAULO ELIAS VERNER, não havendo qualquer mandato ou autorização que lhe permitisse celebrar negócio jurídico de disposição. Sustenta que o contrato é nulo por ausência de objeto juridicamente disponível (art. 166, VII, do CC). Argumenta ainda que não houve demonstração do risco de dano concreto que justificasse a medida liminar, sendo o periculum in mora invertido, pois a restrição recai sobre bem de terceiro, estranho à lide, gerando risco à segurança jurídica e à propriedade de outrem.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Por decisão de ID 28894734, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou apresentou contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da correção da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a agravante
se abstenha de alienar, negociar, transferir ou onerar
o imóvel objeto da lide (matrícula nº 17.077, Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA), sob pena de multa diária.

O presente agravo pretende a revogação dessa tutela, sob o argumento de que o imóvel não pertenceria à agravante, mas a terceiro, além de inexistirem elementos que caracterizariam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Inicialmente, em análise ligeira das razões recursais, tive pro bem em suspender os efeitos da decisão agravada lastreado no fato de que imóvel objeto do contrato pertence a terceiro estranho a lide e, por isso, não poderia sofrer constrição.

Todavia, em reflexão mais aprofundada, principalmente sob a ótica da boa-fé objetiva que deve nortear os atos negociais, penso ser mais prudente manter a decisão recorrida, negando provimento ao presente recurso.

Passo a explicitar os fundamentos de minha decisão.

Contextualizando, cuida-se de ação na qual a autora, ora agravada, busca rescindir judicialmente contrato firmado com a requerida, ora agravante, bem como reaver valores já despendidos na execução da avença e ser indenizada pela existência de alegados danos morais.

A desavença surgiu quando, após a formalização do contrato e iniciação dos trâmites administrativos para sua execução, a vendedora teria comunicado a compradora o desfazimento do compromisso de compra e venda, alegando não ter mais interesse no negócio.

Proposta a ação judicial com o objetivo de ver reconhecida a culpa exclusiva da vendedora pelo fracasso do negócio jurídico, o juízo de origem acatou pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a ré/agravante se “abstenha de realizar qualquer negociação, alienação, transferência ou oneração do imóvel objeto desta demanda.”

Pois bem, delineada a questão, passo a encaminhar meu voto, iniciando por uma breve exposição sobre os requisitos da tutela de urgência, assim como a sua caraterização em favor da autora da ação, ora agravada, principalmente no que tange a necessidade de se observar a boa-fé nas relações contratuais.

1. Dos Requisitos da Tutela de Urgência

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.”

1.1. Da probabilidade do direito

A meu sentir, a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, encontra-se bem delineada na decisão recorrida, que identificou a existência de
contrato de promessa de compra e venda
firmado entre as partes, com anuência e assinatura da agravante e de duas testemunhas, atendendo a exigência de forma e conteúdo; a comprovação documental de
despesas adiantadas pela agravada
, em confiança na execução do contrato, como atas notariais, despachante e projeto de engenharia; comunicação unilateral da agravante, via WhatsApp — objeto de ata notarial — informando desistência abrupta do negócio, sem apresentação de motivo plausível (narrado na decisão de origem) .

A agravante, por sua vez, sustenta que o imóvel não é de sua propriedade, mas de seu ex-cônjuge, sendo nulo o contrato. Contudo, as
contrarrazões
esclarecem — e até o momento não foram refutadas — que o imóvel foi adquirido na constância do casamento e que a agravante possui
direito à metade ideal
de 50% do bem, reconhecido em sentença de divórcio transitada em julgado, ainda que não formalmente averbada.

Assim, não há, nesta fase embrionária, prova inequívoca capaz de afastar a presunção de validade do contrato celebrado, tampouco de que a agravante seria totalmente estranha à propriedade.

1.2. Da boa-fé objetiva contratual como elemento reforçador do fumus boni iuris

A boa-fé objetiva, expressamente prevista nos arts. 113 e 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de adotar
comportamento leal, probo e cooperativo
, desde a formação até a conclusão do contrato, irradiando efeitos inclusive na fase pós-contratual.

O art. 422 dispõe:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé
.”

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete consolidado dessa cláusula geral, ensina que a boa-fé objetiva:

impõe
deveres anexos ou laterais
, como lealdade, cooperação, transparência e proteção do patrimônio alheio;

veda comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium);

impõe o dever de não frustrar a legítima confiança da outra parte.

Aqui, verifica-se que a agravada, confiando legitimamente no contrato — assinado pela agravante —
despendeu valores expressivos
. Em contrapartida, a agravante comunicou desistência abrupta e agora alega inexistência de propriedade, tentando afastar a eficácia de contrato que subscreveu.

Esse comportamento, em tese,
colide frontalmente com o princípio da boa-fé objetiva
, que veda alteração oportunista de posição jurídica para frustrar a confiança do contratante.

A manutenção da tutela jurisdicional, portanto, serve também para
resguardar a boa-fé objetiva
e impedir que eventual conduta unilateral da agravante produza efeitos lesivos antes da adequada instrução.

1.3. Do perigo de dano

A decisão agravada demonstrou de forma concreta que a possível alienação do bem pela agravante
representaria risco real
à utilidade do processo, podendo frustrar eventual ressarcimento dos valores adiantados.

Esclarece o magistrado de origem:

“O periculum in mora resta demonstrado pelo risco iminente de alienação do imóvel objeto do litígio, o que poderia tornar inócua eventual sentença de procedência.”

A agravante não apresentou qualquer prova de que possui outros bens suficientes para respaldar futuro ressarcimento.

A urgência, portanto, mostra-se plenamente configurada.

1.4. Da ausência de irreversibilidade

A medida imposta
não transfere
domínio;
não causa dano financeiro imediato
; apenas
impossibilita alienações voluntárias até o julgamento final
. Trata-se de típica medida conservatória.

A jurisprudência admite plenamente tal tipo de tutela preservativa quando presentes os requisitos legais.

2. Conclusão

À luz do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos expostos, especialmente a incidência da boa-fé objetiva como elemento indispensável à interpretação e execução do contrato firmado entre as partes, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida integralmente.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo hígida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de realizar qualquer ato de alienação, transferência, negociação ou oneração do imóvel matriculado sob nº 17.077, até ulterior decisão do juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2025